Tribunal: TJDFT
Processo: 0718540-69.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. ITBI - IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS. BASE DE CÁLCULO. VALOR VENAL DO IMÓVEL. DECLARAÇÃO DO CONTRIBUINTE. NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA MODIFICAR O VALOR DECLARADO. ART. 148 DO CTN. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para condená-lo a restituir ao autor VITOR LUCIO CARULLA o valor de R$ 6.192,09 (seis mil cento e noventa e dois reais e nove centavos) e à autora ANA CAROLINA LEAO OSORIO POTI o valor de R$ 5.439,16 (cinco mil quatrocentos e trinta e nove reais e dezesseis centavos). Em sede recursal, aduz o recorrente que a base de cálculo do ITBI é o valor venal, que não se confunde com o valor negocial. Alega que avaliação feita pelo Distrito Federal, por ser ato administrativo, está revestida de formalidades legais, possuindo assim presunção de legalidade, legitimidade e veracidade, o que afasta a necessidade de demonstrar a falha apontada pelo contribuinte, o qual deveria comprovar o erro. Pugna, desse modo, pela reforma da sentença a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (ID 38107264).
3. Narram os autores que adquiriram, por meio de um leilão promovido por instituição financeira, as lojas 15 (VITOR) e 16 (ANA CAROLINA) do Ed. Liberté (AE 4, Lote 4, Taguatinga – DF), pelos valores, respectivamente, de R$ 188.000,00 e R$ 199.000,00, conforme o auto de arrematação e escritura de compra e venda. No entanto, o fisco considerou na base de cálculo do ITBI os valores, respectivamente, de R$ 818.209,32 e R$ 731.916,49. Afirmam que o DISTRITO FEDERAL rejeitou a impugnação administrativa desse arbitramento, muito embora os valores tenham sido unilateralmente fixados e estejam completamente dissociados do mercado.
4. O Código Tributário Nacional dispõe que a base de cálculo do ITBI é o valor venal dos bens e direitos (art. 38, CTN). Aliado ao dispositivo mencionado, nos termos do artigo 6o da Lei Distrital no 3.830/2006, que trata do ITBI no âmbito do Distrito Federal, o valor venal é determinado pela administração tributária, por meio de avaliação feita com base nos elementos de que dispuser e, ainda, na declaração do sujeito passivo. Caso a importância declarada pelo contribuinte seja nitidamente inferior ao valor de mercado, pode o Fisco arbitrar a base de cálculo do referido imposto, desde que atendida a determinação do art. 148 do CTN.
5. Consoante o artigo supramencionado, para que seja arbitrado valor ou preço pelo Fisco, é necessário que seja instaurado processo administrativo regular. Da mesma forma, é necessário que se preencham requisitos como nos casos em que haja omissão de valor ou que não mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos prestados, ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo.
6. No caso ora em análise, os recorridos comprovaram o preço de aquisição dos imóveis por meio de escritura pública (ID 38106788 e 38106790). O entendimento desta Turma Recursal é no sentido de que a base de cálculo deve ser aquela constante no referido documento e no caso de o recorrente não considerar merecedora de fé a escritura ou divergir do valor declarado, o arbitramento de outro valor para a base de cálculo do imposto deve ser realizado mediante processo regular, conforme o artigo 148 do CTN. Precedente TJDFT: Acórdão N. 1387869, 0743818-09.2021.8.07.0016, Data de Julgamento: 22/11/2021, Órgão Julgador: Segunda Turma Recursal, Relatora: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Publicado no DJE : 02/12/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.
7. Conforme entendimento fixado pelo STJ, o valor da base de cálculo do ITBI é o valor real da venda do imóvel ou de mercado, sendo que nos casos de divergência quanto ao valor declarado pelo contribuinte pode-se arbitrar o valor do imposto por meio de procedimento administrativo fiscal, com posterior lançamento de ofício, desde que atendidos os termos do art. 148 do CTN. (REsp 261.166/SP, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/9/2000, DJ 6/11/2000, p. 192). No mesmo sentido cita-se o entendimento das Turmas Recursais deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal: (Acórdão 1356487, 07017755720218070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 2/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1356832, 07320034920208070016, Relator: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/7/2021, publicado no DJE: 29/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1349734, 07261635820208070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 18/6/2021, publicado no DJE: 7/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão n.1181725, 07037906720198070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS Segunda Turma Recursal, Data de Julgamento: 26/06/2019, Publicado no DJE: 04/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
8. A alegação genérica de que os atos administrativos são revestidos dos atributos da veracidade, legalidade e legitimidade desprovida da demonstração, por meio da instauração de processo administrativo próprio, de que o valor declarado pelo contribuinte não merece fé, não é suficiente para alterar o entendimento adotado pelo juiz sentenciante, notadamente porque a sentença foi prolatada com base no entendimento pacífico do STJ acerca do tema.
9. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem custas. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor corrigido da condenação.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme inteligência dos arts. 2o e 46 da Lei 9.099/95.